Tribunal: TJDFT
Processo: 0023487-84.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. PRELIMINAR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. REJEIÇÃO. MÉRITO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. TEMA 971 STJ. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O deferimento da recuperação judicial não impede o prosseguimento da ação originária, porquanto ainda não alcançada a fase de constrição patrimonial.
2. O Colendo STJ, por meio de julgamento do REsp n.o 1631485/DF, em sede de repercussão geral (Tema 971), decidiu que é possível a inversão, em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o consumidor, nos casos de inadimplemento da construtora/incorporadora, pelo atraso na entrega.
3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.